Tribunal: STF
Processo: ARE 1591200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de incidente de uniformização e recurso extraordinário. Ausência de exaurimento da instância recorrida. Majoração de honorários de sucumbência. Artigo 85, § 11, do CPC. Possibilidade. Agravo regimental não provido.

     I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da interposição simultânea de incidente de uniformização e recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. A orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal. Interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CRFB/1988.

    5. Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é a medida que tem o intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta, independentemente, de se tratar de decisão agravada que examine o mérito da controvérsia ou que aplique óbice processual.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.